Tribunal: TJBA
Processo: 0701113-52.2021.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0701113-52.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARCELO DA SILVA AMORIM

Advogado(s)
:
RAFAEL REBOUCAS ESPERIDIAO

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03 – RÉU CITADO POR EDITAL – PROCESSO SUSPENSO - RECURSO MINISTERIAL CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DO
PARQUET
NO SENTIDO DE
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA BEM COMO DA SUSPENSÃO DO CPF E DA CNH DO RÉU – ENTENDIMENTO DA ENTÃO RELATORA DE IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E, CONSEQUENTEMENTE DAS MEDIDAS SOLICITADAS, POR EXISTIR ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS – ENTENDIMENTO AFASTADO – PATRONO CONSTITUÍDO
QUASE 3 (TRÊS) ANOS ANTES DE O RÉU SER CITADO POR EDITAL “PARA RESPONDER A ACUSAÇÃO” – DEFESA PRÉVIA NÃO APRESENTADA – FINALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NÃO ATINGIDA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU OPORTUNIZADO-LHE CONSTITUIR NOVO ADVOGADO ANTES DE NOMEAR DEFENSOR DATIVO - RÉU EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – INADMISSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO – NECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA PROVA DEVIDAMENTE CONFIGURADA – PERTINÊNCIA DA SUSPENSÃO DO CPF E DA CNH DO RÉU REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO INCLUSIVE POR SE TRATAREM DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS DO QUE A DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1 – O Ministério Público interpôs o presente recurso contra a decisão que indeferiu o pedido d
e
produção antecipada de prova bem como de suspensão do CPF e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do réu citado por Edital por encontrar-se em local incerto e desconhecido, cuja demanda responde pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10826/2003.

II – Questão em discussão

2 - A Desa. então Relatora, proferiu voto negando provimento ao Recurso do
parquet,
sob entendimento de que “
tanto o Ministério Público quanto a magistrada
a quo
partiram de premissa jurídica equivocada ao não observarem que o réu possui advogado regularmente constituído nos autos, circunstância que, por si só, afasta a aplicação do art. 366 do CPP e impede a suspensão do processo e do prazo prescricional.” e, consequentemente, interpretou não ser cabível a pretendida produção antecipada de provas e de suspensão/bloqueio de CPF e CNH, mas sim a determinação, de ofício, da “retomada do regular processamento do feito, com o prosseguimento da instrução processual, devendo a magistrada singular designar audiência de instrução e julgamento, com a intimação do advogado constituído”.

3 – O Órgão Ministerial
sustenta em seu recurso que as testemunhas arroladas são policiais que se deparam com a prática de crimes semelhantes cotidianamente, circunstância que aliada ao grande lapso de tempo, pode comprometer a busca da verdade real dos fatos narrados na denúncia, autorizando a coleta de prova antecipada.

4 – O recorrente também sustenta a legalidade da suspensão da CNH e do CPF do acusado que trata-se de medida cautelar diversa da prisão e que insere-se no exercício do poder de cautela do Juízo.

III – Razões de decidir

5 - O fato atribuído ao acusado ocorreu em 19/07/2021, a denúncia foi oferecida em 02/08/2021, sendo que o réu, em 09/11/2021, constituiu advogado manifestando-se sobre a falta de proposta pelo MP de acordo não persecução Penal, requerendo a remessa dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público, o qual manteve o posicionamento de não oferecimento de acordo e, retornando os autos, em 04/05/2023, foi recebida e determinada a citação do réu “para responder a acusação”, vindo a ser citado por edital em 03/08/2024 por não ter sido encontrado para citação pessoal, sendo determinada a suspensão do processo e do prazo de prescrição em 04/12/2024, bem como a prolação do decisum ora recorrido em 08/01/2025.
Portanto, observa-se, de logo, que o réu constituiu advogado QUASE 3 (TRÊS) ANOS ANTES DE SER CITADO POR EDITAL “PARA RESPONDER A ACUSAÇÃO”.

6 – A
constituição de advogado
quase 3 (três) anos
antes
de ser citado por edital “para responder a acusação”, evidencia que naquela época o réu tomou conhecimento acerca da existência da Ação Penal contra si proposta, mas não quanto a convocação e do respectivo momento e do início do prazo em deveria praticar tão importante e essencial ato para o processo que é o de “
responder a acusação
”
, até porque tal convocação somente veio a ocorrer 3 (TRES) ANOS
DEPOIS,

por Edital
, sem qualquer evidência de que o réu tomou conhecimento
pessoalmente
de que deveria, naquele momento, oferecer resposta.

7 – À época em que a nova redação do art. 166 do CPP entrou em vigor, introduzida pela Lei nº 9271/1996, a citação do réu
destinava-se ao seu interrogatório logo no início do processo, mas, posteriormente, com a nova redação conferida a outro dispositivo pela Lei nº 11719/2008, qual seja, o art. 396 do CPP, a citação do réu passou a ser realizada “
para responder à acusação, por escrito”
, cuja resposta, a qual na antiga redação era facultativa, ganhou proeminência de ato essencial, além de haver um considerável aumento do rol de atribuições conferidas a tal ato de defesa, conforme elencado no art. 396-A, também introduzida pela Lei nº 11719/2008.

8 – “
Apresentada a denúncia ao Tribunal, far-se-á a notificação do acusado para apresentar resposta preliminar. É patente o constrangimento ilegal quando existe apenas publicação no Diário de Justiça, em nome do advogado constituído do denunciado.

A ausência de defesa preliminar constitui nulidade absoluta, porque desrespeita o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, encerrando inegável prejuízo ao acusado”. (STJ, Quinta Turma, HC n. 99.056/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 16/2/2009.)

9 – Não pode-se olvidar que a necessidade de citação do demandado antes e depois de todas essas alterações legislativas sempre foi caracterizado como ato processual imprescindível, não podendo-se deixar de ser realizado mesmo quando o réu já encontra-se representado por advogado, salvo quando dar-se expressamente por citado e apresenta a respectiva defesa, mas, no caso dos autos ocorreu justamente o contrário, pois apesar de devidamente
constituído 3 (três) anos antes, o réu foi citado por edital e o respectivo causídico ainda não apresentou resposta preliminar à acusação,
que, conforme já visto, não trata-se de peça facultativa como era o entendimento durante a vigência da legislação anterior, constituindo-se, atualmente, ato indispensável e essencial para o processo, tanto que, o art. 396-A, § 2º, do CPP, evidencia que se o acusado, citado
pessoalmente
(a citação editalicia é disciplinada em outro dispositivo - art 366 do CPP), não apresenta defesa, “o juiz nomeará defensor para oferecê-la”, entretanto, esta última solução não pode ser adotada ao caso dos autos, considerando que o réu foi citado por Edital.

10 –
E
m face do elogiável e crescente respeito ao importante direito de defesa que vêm sendo atribuído no decorrer dos anos, nossos Tribunais têm se manifestado no sentido da imprescindível necessidade de, em situações semelhantes em que existe advogado constituído nos autos, levar ao conhecimento do réu a notícia referente a inércia do causídico em praticar determinados atos, oportunizando-lhe a constituição e novo patrono e somente depois, adotar as medidas cabíveis, a exemplo de, se for o caso, nomear defensor.

11 - Tendo em vista que o réu encontra-se em local incerto e não sabido e considerando que a citação do réu realizada por Edital não atingiu seu objetivo ante a falta de apresentação de resposta à acusação bem como a inafastável necessidade de, em face disto, ser oportunizada ao réu a nomeação de outro causídico, sob pena de nomeação de advogado dativo pelo Juízo para a prática de tal ato, conclui-se que, diferentemente do que entendeu a então Desa Relatora, agiu com acerto o juiz de primeiro grau em
suspender o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

12 – Mantida a suspensão do processo e passando-se à análise da decisão recorrida propriamente dita, vê-se que o referido magistrado equivocou-se tendo em vista que “é
justificável a antecipação da colheita da prova testemunhal com arrimo no art. 366 do Código de Processo Penal nas hipóteses em que as testemunhas são policiais. O atuar constante no combate à criminalidade expõe o agente da segurança pública a inúmeras situações conflituosas com o ordenamento jurídico, sendo certo que as peculiaridades de cada uma acabam se perdendo em sua memória, seja pela frequência com que ocorrem, ou pela própria similitude dos fatos, sem que isso configure violação à garantia da ampla defesa do acusado.”
(Informativo n.º 595, STJ).

13 –
Em relação à medida de suspensão da CNH e do CPF do acusado que também não foi admitida pelo juiz de primeiro grau, constata-se que nada obstante o poder geral de cautela conferido aos juízes que atuam no âmbito penal não possua a mesma amplitude do que aquele atribuído aos magistrados que apreciam demandas cíveis, tal poder que envolve a adoção de medidas cautelares atípicas ou inominadas
que restrinjam direitos do investigado ou réu
,

não são extirpados em caráter absoluto no âmbito penal, pois a Jurisprudência Pátria, incluindo julgamentos proferidos pelo STJ e pelo STF, têm admitido
de forma excepcional e motivada, por força justamente do Poder Geral de Cautela, a imposição de medida cautelar atípica aos réus ou investigados na esfera criminal, notadamente em situações que visam evitar a prisão preventiva, como, conforme indicado pelo
parquet
, ora recorrente, é o caso dos autos.

14 – As medidas solicitadas pelo Ministério Público provavelmente visam evitar que se determine medida mais gravosa ao acionado, sendo necessário que o Juízo, valendo-se do seu poder geral de cautela, adote providências cautelares diversas da prisão, a exemplo de suspensão do seu CPF e da sua Carteira Nacional de Habilitação, até que compareça para responder à ação penal.

15 – Nada obstante as medidas cautelares pleiteadas pelo Órgão acusador, aparentemente, não sejam providas do mesmo grau de efetividade do que a prisão preventiva em que o acusado permanece sob custódia e à disposição do Judiciário, tratam-se de medidas dotadas de proporcionalidade e adequação ao fim a que se destinam e, ainda, são menos gravosas do que e mencionada custódia cautelar típica.

16 – Não é demais ressaltar que a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor não constitui-se novidade no direito penal brasileiro, pois, embora não prevista expressamente no CPP, trata-se de medida cautelar típica consignada em outra norma do ordenamento jurídico, mais precisamente no art. 294 do Código de trânsito Brasileiro (Lei nº 9503/97) na parte que envolve os crimes de trânsito.

17 - N
ossos Tribunais têm se manifestado no sentido de que rol de medidas cautelares diversas da prisão insculpidas no art. 319 do CPP não é taxativo, admitindo-se a adoção de outras medidas não previstas expressamente no mencionado dispositivo, principalmente quando tiver o desiderato de afastar a preventiva como na hipótese dos presentes autos, ou quando as medidas atípicas forem menos severas do que aquelas expressamente previstas no dispositivo, o que também ocorreu na hipótese ora examinada, até porque ali há previsão de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, além de suspensão do
exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, as quais são mais gravosos, ou, no máximo, são equivalentes às medidas solicitadas pelo ora recorrente.

18 – N
ão restam dúvidas de que o ato judicial impugnado deve ser reformado integralmente e, consequentemente, impõe-se o deferimento da produção antecipada de provas requerida a fim de que se realize a oitiva dos policiais arrolados na denúncia, bem como que seja determinada a suspensão da CNH e do CPF do Réu, até que compareça em juízo para responder à presente ação penal, oficiando-se à Receita Federal e ao Detran/BA, para que cumpram a aludida decisão.

IV – Dispositivo

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROVIDO.

RESE Nº
0701113-52.2021.8.05.0080
– FEIRA DE SANTANA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0701113-52.2021.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, sendo Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e Recorrido
MARCELO DA SILVA AMORIM
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2025
.

Presidente

Des. Eserval Rocha

Relator